Tribunal: TJMT
Processo: 1044700-92.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044700-92.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.451.225/0001-39 (RECORRIDO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), LEANDRO TAVARES BARROS - CPF: 003.595.911-83 (ADVOGADO), BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.451.225/0001-39 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE IPTU – DOCUMENTOS JUNTADOS NA FASE RECURSAL – FATO POSTERIOR DECORRENTE DA SENTENÇA – POSSIBILIDADE – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS – IMPROCEDÊNCIA.

A juntada dos documentos trazidos com o recurso pode ser admissível neste caso concreto em razão de fato posterior decorrente da sentença, para demonstrar cum grano salis que o IPTU foi comprovadamente pago e procede o pedido de restituição do tributo.

Os danos morais pretendidos no recurso inominado não devem acolhidos, uma vez que havia cláusula contratual válida, cuja abusividade somente veio de ser definida na sentença, de sorte que não havia ato ilícito capaz de gerar responsabilidade civil até então.

R E L A T Ó R I O

THIAGO SANTANA SILVA interpõe recurso inominado (Id 167114988) da sentença proferida pelo Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, buscando seu conhecimento e provimento para reformar o decisório em parte e condenar a recorrida ao pagamento em indenização por danos morais e danos materiais decorrentes da conduta ilícita, devendo os juros incidir desde o evento danoso.

Contrarrazões da recorrida BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (Id 167667662) impugnando o pleito de gratuidade de justiça e aduzindo que os comprovantes de pagamento do IPTU tardiamente juntados não podem ser considerados documentos novos, pois eles eram indispensáveis no momento da formação do convencimento do julgador, bem como não se se vislumbra qualquer dano à moral ou à personalidade do recorrente a ser indenizado, devendo este pedido também ser mantido improcedente ou, se acolhido nesta instância, que os danos sejam fixados em parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

O preparo foi devidamente realizado, de sorte que a questão referente a gratuidade de justiça se encontra superada, uma vez seu objeto se esvaiu, não havendo necessidade de manifestação deste colegiado julgador.

No tocante ao tema a ser decidido, mister se faz a reprodução da sentença (Id 167114985) para integral conhecimento dos doutos julgadores vogais:

[...]

2 – DO MÉRITO

No caso, a parte autora pretende a restituição do valor de R$ 5.237,27 (cinco mil, duzentos e trinta e sete reais e vinte e sete centavos), na forma simples, referente ao pagamento do IPTU do exercício fiscal de 2019, haja vista que a unidade autônoma de número 23, da quadra 05, situada no condomínio Belvedere II, Jardim Imperial, Cuiabá-MT, adquirida por intermédio do contrato de Id. 89601855, somente foi entregue em junho/2019, com autorização para início das obras pelos condôminos adquirentes em 23/09/2019, conforme documento colacionado à inicial sob Id. 89601857.

Em razão de tal fato e por julgar que a conduta da Requerida é abusiva ao ponto de ultrapassar o mero dissabor, o Requerente postula ainda a condenação da demandada ao pagamento de compensação por danos morais no importe arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A Reclamada, por sua vez, defende a legalidade da cláusula décima quarta do contrato, que prevê ser do promitente comprador a responsabilidade pela quitação de todos os tributos do imóvel a partir da assinatura do contrato. Alega também, que os casos de compra e venda de loteamento difere dos casos de compra e venda de imóvel, pois não há casa a ser entregue, mas tão somente o terreno/lote. Por fim, assevera que a transmissão da responsabilidade pelo pagamento do IPTU está amparada no art. 26, VI, da Lei 6.766/79 e que não há vedação para que transmita o pagamento do IPTU ao comprador.

Conforme sobredito no tópico em que foi rejeitada a preliminar, ao feito se aplica o CDC, motivo pelo qual, diante da verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica da parte autora, defere-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do diploma consumerista. De igual modo, presente a condição de fornecedora, incide a responsabilidade objetiva da Requerida, na forma do art. 14 do CDC.

O cerne da questão está na (i)legalidade da cláusula décima quarta do contrato que, com base na uníssona jurisprudência sobre o tema, reputo que deve ser declarada nula, uma vez que a responsabilidade do promitente comprador pelo pagamento das taxas condominiais e de IPTU somente é válida após a efetiva imissão na posse:

APELAÇÕES CÍVEIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Caso concreto em que restou incontroverso o atraso na entrega do imóvel objeto do contrato celebrado entre as partes litigantes. Assim sendo, os adquirentes apenas se tornam responsáveis pelas dívidas a este vinculadas (condomínio, IPTU, etc.) após a respectiva imissão na posse do bem. No ponto, recurso provido. De outra banda, na seara do pedido indenizatório, o simples atraso na entrega do imóvel não gera dano de ordem extrapatrimonial. As hipóteses de indenização devem se resguardar aos casos em que efetivamente haja dano a bem jurídico de relevância, fundamentalmente aos direitos de personalidade. Os incômodos decorrentes do inadimplemento contratual, por si só, não caracterizam o dano imaterial. No ponto, sentença mantida. Sem incidência do disposto no art. 85, §11, do CPC/2015, pois aplicável apenas nas hipóteses de desprovimento e de não conhecimento do recurso, conforme orientação traçada pelo STJ no EDcl no AgInt no REsp 1.573.573. Apelação cível parcialmente provida. Unânime. (Apelação Cível No 70078780129, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 10/04/2019) (Sem destaques no original)

Apesar de o julgado acima se tratar de compra e venda de imóvel, o entendimento nele delineado deve aplicado no caso dos autos, pois se adapta perfeitamente para os loteamentos de condomínios não entregues, tendo em vista que o comprador ainda não tinha tomado posse do bem, visto que o condomínio estava em fase de execução de obras de infraestrutura e, via de consequência, a responsabilidade é da construtora pela quitação do tributo até a efetiva imissão de posse pelo comprador.

Nesse sentido é o entendimento da C. Turma Recursal Única do E. TJMT:

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL - CLÁUSULA QUE DETERMINA COBRANÇA DE IPTU A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO - CONTRATO DE ADESÃO - VIOLAÇÃO DOS DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR - CLÁUSULA ONEROSA - DANO MATERIAL COMPROVADO - DANOS MORAIS INDEVIDOS - SENTENÇA REFORMADA PARA PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O Comprador ainda não imitido na posse do imóvel, em fase de execução de obras de infraestrutura, a responsabilidade é da vendedora pelo pagamento do imposto até a efetiva imissão de posse pelo comprador. A imposição da obrigação do pagamento de tributos municipais, como o IPTU, antes da efetiva entrega do imóvel para que os adquirentes possam livremente usar e gozar do bem, como por exemplo, dar início a construção, é totalmente abusiva. Reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a ação e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais. (TRU/MT – Recurso Inominado no. 0016641-19.2019.811.0001, Juiz-Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Data do Julgamento: 21.10.2019) (Sem destaques no original)

Com efeito, a disposição contida na cláusula décima quarta do Contrato de Compra e Venda gera evidente ofensa à norma contida no art. 51, IV e XV, do CDC, pois além de estar em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor, confere desvantagem exagerada ao Requerente.

A Requerida assevera ainda que a cobrança é devida, porquanto está lastreada no art. 26, VI, da Lei n. 6.766/1979. Nada obstante esta previsão, os arts. 32 e 34, do Código Tributário Nacional (CTN), respectivamente, preconizam o fato gerador do IPTU, bem como o respectivo contribuinte.

Conforme se extrai de ambos os dispositivos, o fato gerador da mencionada exação decorre da propriedade, domínio útil ou posse do bem imóvel, sendo que o contribuinte é o proprietário, dominante ou possuidor.

Tendo em mente as disposições do CTN, bem como da Lei 6.766/1979, é oportuno esclarecer que o ordenamento é uno e indivisível, não existindo conflito normativo, de sorte que ele deve ser interpretado de forma conjunta e harmônica.

No caso, sem embargos das alegações apresentadas pela Requerida quanto à transmissão da cobrança de IPTU ao promitente comprador, a disposição do art. 26, VI, do mencionado diploma preconiza unicamente a indicação do pagamento da exação sobre o lote compromissado. Não se trata, portanto, da transferência da condição de “contribuinte”, de modo que cabe a ela o adimplemento das obrigações tributárias enquanto não efetiva a entrega do imóvel.

Neste sentido, o C. STJ tem orientado que a transmissão da obrigação tributária de pagamento, demanda o efetivo ajuste entre os contratantes:

DIREITO CIVIL. A LEI DO PARCELAMENTO DE SOLO URBANO (LEI N.o 6.766/79) NÃO VEDA O AJUSTE ENTRE AS PARTES NO TOCANTE Á OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR DESPESAS COM INFRA-ESTRUTURA, SENDO, PORTANTO VÁLIDA CLÁUSULA CONTRATUAL NESSE SENTIDO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535, II, CPC. CONTUDO, VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS DA LEI 6766/79, POR ERRÔNEA INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. DISSÍDIO TAMBÉM RECONHECIDO. 1. Não há falar em omissão quando o acórdão confere à lei a interpretação que entende adequada, porém não na forma almejada pela parte. 2. Precedentes da quarta turma/STJ no sentido de que a lei n.o 6.766/79, que trata do parcelamento do solo urbano, não veda o ajuste das partes no tocante à obrigação de custear redes de água e esgoto nos loteamentos, sendo válida, portanto, cláusula contratual que preveja o repasse dos custos de tais obras aos adquirentes dos lotes". 3. "O que a lei 6.766/79 contempla, no seu art. 26, são disposições que devem obrigatoriamente estar contidas nos compromissos de compra e venda de lotes, requisitos mínimos para a validade desses contratos, o que não significa que outras cláusulas não possam ser pactuadas. Em outras palavras, além das indicações que a lei prescreve como referências obrigatórias nos contratos, podem as partes, dentro das possibilidades outorgadas pela lei de pactuar o lícito, razoável e possível, convencionar outras regras que as abriguem. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (REsp 205.901/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 08/09/2008). (Sem destaques no original)

No caso dos autos deve ser reconhecida a abusividade cláusula décima quarta do contrato, uma vez que onera demasiadamente o consumidor/promitente-comprador quanto à responsabilidade de pagamento do IPTU, antes mesmo de exercer qualquer dos poderes inerentes ao imóvel, vale dizer, propriedade, domínio ou posse. Vale chamar a atenção para o detalhe que o empreendimento foi lançado em 2014 e efetivamente entregue em 2019. Portanto, se fossemos seguir o entendimento defendido pela Requerida, o consumidor/promitente comprador arcaria com cinco anos de IPTU, sem que exercesse qualquer poder sobre o imóvel. Isso reforça o reconhecimento da abusividade da mencionada cláusula, daí porque reconhece-se, nesta oportunidade, a nulidade alegada pela parte autora.

Conquanto se reconheça a nulidade da cláusula décima quarta do contrato, à mingua de indício mínimo de prova, já que a inversão do ônus da prova operada não exonera a parte autora de comprovar sumariamente suas alegações, o pedido de restituição de IPTU deve ser julgado improcedente.

Isso porque, em análise aos documentos de Id. 89601870, 89601872, 89601873, nenhum deles se trata de comprovante de pagamento, não se podendo presumir que, de fato, tenha sido o Requerente o responsável pela quitação dos débitos de IPTU no período reclamado na exordial.

Embora o termo de acordo do IPTU com a municipalidade tenha sido feito em nome do Requerente (Id. 89601872), está acompanhado tão somente dos boletos bancários de Id. 89601873, daí porque afigura-se impossível concluir que foi o Requerente quem promoveu o respectivo adimplemento.

Assim, considerando que a efetiva entrega do terreno para construção se deu em 23/09/2019 (Id. 89601857), quando o Requerente foi imitido na posse, declara-se a nulidade da cláusula décima quarta do contrato, que transferiu à parte autora a responsabilidade pelo pagamento de todos os tributos do imóvel a partir da assinatura do contrato.

Em arremate, inexistente prova mínima de que foi o Requerente o responsável por efetivamente quitar os débitos de IPTU no período indicado na inicial, deve ser julgado improcedente o pedido de restituição e, consequentemente, por ausência de ato ilícito, o de condenação da Requerida ao pagamento de compensação por dano moral.

3 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, resolvo o mérito na forma do artigo 487, inc. I do Código de Processo Civil e o faço para:

1)

REJEITAR a preliminar de incompetência desta Justiça especializada;

2) DECLARAR A NULIDADE das cláusulas contratuais que transferem ao Requerente a responsabilidade pelo pagamento do IPTU incidente sobre o imóvel adquirido antes da entrega efetiva do empreendimento, especialmente a cláusula décima quarta do contrato;

3) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido para condenar a Reclamada ao pagamento de restituição no período reclamado na exordial, ante a inexistência de prova do efetivo desembolso pelo autor;

4)

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de compensação por danos morais.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

Sentença sujeita à homologação da I. magistrada, nos termos do artigo 40 da Lei no 9.099/95.

O que foi devolvido para solução jurídica são os pedidos de restituição de valores pagos a título de IPTU e o de condenação de danos morais da empresa recorrida, de sorte que por encadeamento lógico começo pela questão envolvendo o IPTU e sua devolução.

É certo que a magistrada de primeira instância acolheu a abusividade da cláusula 14 que imputava obrigação de pagamento ao recorrente do IPTU incidente sobre o imóvel adquirido antes da entrega efetiva do empreendimento, sendo certo que deste dispositivo sentencial não houve recurso e, portanto, o manto da coisa julgada se espraia sobre ele.

Desse modo, é certo também que, independentemente da prova do pagamento do IPTU, a responsabilidade de pagamento do tributo foi deslocada para a empresa recorrida e será ela que deverá fazer frente a tais pagamentos, seja de forma espontânea, seja por força de cumprimento de sentença no feito julgado.

Modo outro, é certo que a sentença foi proferida em janeiro de 2023 e todos os comprovantes anexados com o recurso foram pagos no ano de 2021, ou seja, o recorrente já tinha efetivamente pago o tributo cuja responsabilidade da empresa recorrida foi recorrida na decisão ora objurgada, o que fez para lograr êxito em aprovar projeto no terreno que adquiriu junto à municipalidade.

Portanto, está incontroverso que os valores do IPTU de fato foram pagos pelo recorrente, ainda que se diga ser inviável a apreciação dos documentos de quitação nesta instância, pois tenho que a recorrida, por sua vez, não trouxe nenhum comprovante de pagamento, o que poderia resultar na demonstração de duas uma, a compensação ou a perda do objeto de tal pleito da exordial.

Daí porque concluo serem os documentos anexados referentes a fato posterior à sentença e, ainda, decorrem da equivocada interpretação dessa para a inversão do ônus da prova operada em favor do recorrente, pois de qualquer sorte foram por ele trazidos os documentos referentes ao acordo com a municipalidade em seu nome (Ids 89601870, 89601872 e 89601873).

Ora, ainda que nenhum deles se tratasse de comprovante de pagamento, a presunção é a de que o recorrente seria o responsável pela quitação dos débitos de IPTU no período reclamado na exordial quando firmou o termo de acordo e parcelamento e não o contrário, ou seja, de que teria acordado para não pagar.

Por tais razões, estou convencido, pois, de que a juntada dos documentos trazidos com o recurso pode ser admissível neste caso em razão de fato posterior decorrente da sentença, demonstrando cum grano salis que o IPTU IPTU foi comprovadamente pago e procede o pedido de restituição do tributo.

Por fim, quanto aos danos morais pretendidos no recurso inominado, estou também convencido de que não deve acolhido tal pleito, uma vez que havia cláusula contratual válida, cuja abusividade somente veio de ser definida na sentença, de sorte que não tenho como concluir que havia ato ilícito capaz de gerar responsabilidade civil até então.

Posto isso, dou provimento ao recurso para também julgar procedente o pedido de restituição dos valores comprovadamente pagos pelo IPTU, condenando a recorrente a fazer frente a esse pagamento, cujas correções monetárias e juros de mora de 1% (um por cento) ocorrerão a partir do efetivo de cada desembolso.

No mais permanece a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023